Tribunal: TJPA
Processo: 0006746-62.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006746-62.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM (SISPEMB). PERÍODO DE 2014. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. REJEITADA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE

DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ANO-BASE E DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Sindicato alega que, apesar de ter direito às contribuições sindicais do exercício de 2014 não recebeu qualquer valor referente a esse período. Em razão dessa inadimplência, o Sindicato viu-se obrigado a ingressar com a presente ação para obter o pagamento das contribuições devidas.

O Juízo julgou procedente a demanda e condenou o Estado em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível e em preliminar de mérito sustenta a necessidade de citação de todos os servidores que sofrerão descontos decorrentes da contribuição e a ilegitimidade ativa do sindicato. No mérito, alega a inobservância do disposto no art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como a inexistência de lei específica na qual prevê a exigibilidade da contribuição sindical, a responsabilidade do ente público e a falta de obrigatoriedade da contribuição sindical. Além disso, ainda requer a modificação do ano-base cobrado e da sucumbência.

Em relação a ilegitimidade ativa do sindicato, o STF possui a Súmula 677 na qual diz que a responsabilidade pelo registro das entidades sindicais compete ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Compulsando os autos, verifico que o SISPEMB possui registro nos termos do órgão federal, conforme Cadastro Nacional De Entidades Sindicais (CNES). Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado no Recurso Extraordinário (RE) 883642 (Tema 823) de que não há obrigatoriedade deste documento no ajuizamento da ação.

Sobre a necessidade de citação de todos os servidores e a ausência de autorização em Assembleia, o direito pleiteado diz respeito ao momento anterior à alteração legislativa sobre a obrigatoriedade da contribuição. Dessa forma, os autos tratam de direito pertencente a Entidade Sindical, ao invés de seus associados.

No mérito, destaco que a tese do Estado sobre o descumprimento da formalidade da publicação de edital sobre o imposto sindical no mínimo de 10 (dez) dias antes do vencimento, não merece prosperar, em razão que pode ser feita antes do recolhimento.

Sobre o pagamento, este se refere a cobrança da contribuição sindical, a qual é diferente da contribuição federativa. Dessa forma, em decorrência da situação fática se referir a momento anterior às mudanças da CLT, resta evidente o caráter obrigatório do recolhimento no de 2014.

Sobre o período que consta na sentença, vislumbro a ocorrência de uma inexatidão material, motivo para alterá-la para o ano de 2014, nos termos do art. 494, I do Código de Processo Civil (CPC).

A respeito da sucumbência, o Estado também assiste razão, visto que a sentença é ilíquida, logo, os honorários devem ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, observado o seu escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 4, II e 5º do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutela Coletivas da Comarca de Belém nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM (SISPEMB)
em face do apelante.

Em síntese da demanda, o Sindicato afirma que nunca recebeu as contribuições sindicais da categoria dos servidores públicos da administração direta e indireta do Estado do Pará com lotação no Município de Belém referente ao exercício de 2014. Por conta disso, ajuizou a presente ação para pleitear os valores devidos.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu liminar para fazer o desconto antecipado a título de contribuição sindical dos agentes públicos indicados na exordial.

O Sindicato dos Trabalhadores no Setor Público Agrário e Fundiário do Estado do Pará (STAFPA) se manifestou nos autos como terceiro interessado para pedir que os descontos referentes aos agentes públicos que laboram na SAGRI, ITERPA, ADEPARÁ, EMATER E CEASA sejam direcionados para si.

Após citado, o Estado do Pará ofertou contestação para alegar a improcedência do feito, em razão da contribuição não ser obrigatória, logo, não está revestida com caráter tributário.

O Sindicato dos Assistentes Sociais no Estado do Pará também se manifestou nos autos na condição de terceiro interessado para para pedir que os descontos referentes aos seus associados sejam direcionados para si

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda, excluindo da cobrança as solicitações feitas pelos terceiros interessados, e condenou o Estado do Pará em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Após isto, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para alegar em preliminar de mérito a sua ilegitimidade passiva, a ilegitimidade ativa do sindicato e a ausência de norma anterior.

Sobre o mérito, o Estado afirma que o desconto perseguido demandaria a existência de lei específica prevendo a exigibilidade da contribuição sindical e atribuindo responsabilidade ao Estado e suas entidades pela retenção do tributo dos servidores estatutários, uma vez que não estariam submetidos aos comandados normativos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), motivo pelo qual, ausente norma legal específica prevendo a exigibilidade da contribuição sindical.

Em caso de persistência da condenação, o Apelante requer que a condenação seja arbitrada de forma escalonada, ao invés dos 10% (dez por cento) indicados na sentença.

No mais, ainda aduz que o Juízo proferiu sentença sobre pedido diverso daquele indicado na exordial.

Após intimado, o SISPEMB apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO

Sobre o assunto, a
Súmula 677, do Supremo Tribunal Federal (STF),
versa sobre um tema crucial para o direito sindical no Brasil: o registro de entidades sindicais e a observância do princípio da unicidade sindical.

Senão vejamos:

Súmula 677/STF:
Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

Neste sentido, ao estabelecer o papel do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no registro de sindicatos e reafirmar o princípio da unicidade sindical, a súmula contribui para a garantia da representação dos trabalhadores e para a construção de relações de trabalho mais justas e equilibradas.

Compulsando os autos, verifico que houve a juntada pelo Sindicato de seu extrato no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES), vinculada ao MTE, em que consta a informação de “cadastro ativo”, a representação da categoria de “servidores públicos municipais”, bem como sua abrangência estadual (Id nº 13105042 - Pág. 8-10 e nº 13105043 - Pág. 1-8).

Da mesma forma, a Corte Suprema, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 883642 (Tema 823) definiu um ponto crucial no âmbito do direito processual civil e do direito sindical, a legitimidade dos sindicatos para pleitear direitos em nome de seus filiados.

Tema 823/STF -
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam,
inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) fundamenta-se, principalmente, no artigo 8º, III, da Constituição Federal, que atribui aos sindicatos a função de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria econômica ou profissional que representam.

Contudo, o direito pleiteado nos autos diz respeito a benefício próprio do Sindicato, visto que a cobrança das contribuições sindicais era de momento anterior à reforma trabalhista. Logo, devida sua legitimidade ativa para cobrar direito somente seu.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES E DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

No que diz respeito à necessidade de autorização dos associados para ajuizamento da ação, verifico que não merece prosperar tal alegação diante do lapso temporal cobrado.

Assim, antes da promulgação da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) e da outorgação da Medida Provisória nº 873/2019, a contribuição sindical estava disposto no art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no qual dava propriedades de obrigação tributária, tratando de desconto obrigatório a ser feito pelo Ente Público competente e sendo obrigatório o seu repasse ao Sindicato.

Portanto, verifico pela leitura da exordial que está havendo a cobrança das contribuições sindicais do ano de 2014, ou seja, antes da reforma legislativa. Dessa forma, o direito narrado perante os autos é inerente somente à entidade sindical.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO

Primeiramente, verifico que o artigo 605, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), exige a publicação de editais sobre o imposto sindical em jornais locais, com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes do vencimento.
in verbis
:

Art. 605 - As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local
e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário.

A tese do Estado de que o descumprimento dessa formalidade levaria à decadência do direito às contribuições é equivocada, visto que a finalidade da publicação é garantir publicidade ao ato, evitando surpresas aos contribuintes. Assim, a publicação fora do ano-base não impede a cobrança, desde que ocorra antes de seu recolhimento.

Sobre o pagamento das contribuições sindicais recolhidas dos servidores municipais, destaco que, até a vigência da Lei nº 13.467/2017 e da Medida Provisória nº 873/2019, a contribuição sindical era obrigatória para todos os servidores, independentemente de filiação sindical.

Com as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017 e da Medida Provisória nº 873/2019, a contribuição sindical tornou-se facultativa, exigindo a autorização expressa e individual de cada trabalhador.

No caso em análise, os fatos se referem a um período anterior à Lei nº 13.467/2017 e da Medida Provisória nº 873/2019, quando a contribuição sindical tinha caráter compulsório. É fundamental destacar essa distinção temporal, pois a legislação aplicável ao caso é aquela vigente à época do fato gerador da obrigação.

É preciso ressaltar que a contribuição sindical, objeto da presente demanda, difere da contribuição confederativa. Esta última, conforme entendimento consolidado na Súmula 666 do STF, é devida apenas pelos filiados ao sindicato e tem natureza distinta da contribuição sindical. Ambas as contribuições podem coexistir, conforme previsto no artigo 8º, IV, da Constituição Federal.

Súmula 666/STF:
A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da CF/88, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV -
a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Logo, os autos versam sobre a cobrança de contribuições sindicais devidas pelos servidores municipais em um período em que tal contribuição tinha caráter obrigatório.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL. ILEGALIDADE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O recolhimento da contribuição sindical competia ao Município de Melgaço, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público.

2. O Município não comprovou que efetivamente repassou os valores do exercício de 2014 ao sindicado apelado, logo, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

3. Apelação conhecida e não provida.

4. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada penas para fixar juros e correção monetária nos termos do REsp 1495146/MG.

5. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001544-95.2014.8.14.0089 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RESPEITO AO PRAZO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No que se refere à alegação de ilegitimidade ativa entendo que não merecer ser acolhida. Isso porque verifico que a juntada de extrato de seu cadastro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, em que consta a informação de “cadastro ativo”, a representação da categoria de “servidores públicos municipais”, bem como sua abrangência estadual.

2. A contribuição sindical anual compulsória não se confunde com a contribuição confederativa (exigida apenas dos empregados filiados ao sindicato), sendo obrigatória para todos os profissionais de uma determinada categoria, abrangendo também os servidores públicos.

3. Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao sindicato dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001021-64.2014.8.14.0063 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 25/04/2022) (grifo nosso)

SOBRE O PERÍODO DE COBRANÇA

A respeito do Ano Base a ser cobrado, o Estado do Pará se insurge, visto que a sentença fora proferida sobre pedido não feito na exordial. Dessa forma, houve violação ao art. 492,
caput
do Código de Processo Civil (CPC).
In verbi
:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Neste sentido, verifico que a alegação merece prosperar, haja vista que o SISPEMB pede expressamente o seguinte na exordial (Id nº 13105042 - Pág. 3-4)

a) Seja concedido ao autor "INAUDITA ALTERA PARS", a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando desde logo, que o ESTADO DO PARÁ proceda o desconto na PRÓXIMA folha de pagamento, do valor equivalente a remuneração de 1 (um) dia de trabalho de cada servidor público civil da administração direta e indireta do Estado do Pará, inclusive da Assembléia Legislativa do Estado ALEPA, com lotação em Belém, bem como daqueles que ocupam cargo de confiança "DAS" no Estado, excluídos os servidores Grupo TAF, Policia Militar, Investigadores, Delegados de Polícia, profissionais do magistério, profissionais de saúde e PROFISSIONAIS DE CARREIRA JURÍDICA, bem como daqueles servidores que já descontam para outros sindicatos, tendo como favorecido o autor, a título de
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA QUE VENCEU EM MARÇO DE 2014 e TRANSFIRA ALUDIDOS VALORES PARA UMA CADERNETA DE POUPANÇA ÚNICA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO
até o dia 10 do mês seguinte ao dos descontos (...)

b) Ao final, seja a presente ação julgada procedente,
para o fim de ser mantida a decisão que antecipou o provimento jurisdicional ora pleiteado
, para decretar por sentença de mérito, a obrigatoriedade do Estado do Pará e seus entes, inclusive Assembléia Legislativa (...);

Observando de forma atenta o elucidado, a matéria impugna trata tão somente de uma inexatidão material, o que atrai a aplicação do art. 494, I do Código de Processo Civil:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Assim, verifico a necessidade de modificação do julgado, apenas para alterar o período a ser cobrado para o ano-base de 2014.

DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Sobre o assunto, verifico que o Juízo arbitrou na sentença o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, sendo que os autos tratam de obrigação ilíquida, visto que em nenhum momento houve a estipulação de valores.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II do Código de Processo Civil (CPC) é bastante sucinto sobre o assunto ao elencar que ao se tratar de sentença ilíquida, o Juízo deverá arbitrar os honorários sucumbenciais somente quando liquidado o julgado, ainda devendo observar o escalonamento indicado no § 5º do mesmo dispositivo, senão vejamos:

Art. 85. (...)

§4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Logo, vislumbro a necessidade de modificação do julgado no que tange a condenação em sucumbência para que seja liquidado somente em fase de liquidação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar a sentença somente para que seja cobrado a contribuição sindical do ano-base de 2014, bem como a sucumbência seja arbitrada somente em liquidação de sentença, observado a aplicação do escalonamento, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/11/2024